Tribunal: TJMT
Processo: 1009351-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009351-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: WELLINGTON ALVES DE SOUSA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, lançada nos autos da Ação de Execução no 1023896-17.2021.8.11.0041, ajuizada por WELLINGTON ALVES DE SOUSA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.
Em suas razões recursais o agravante alega que na ação proposta pelo autor/agravado, ele “almeja a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, alegando ter firmado contrato de empréstimo e não de cartão de crédito consignado junto ao banco réu” (sic).
Discorre que o processo correu à revelia do banco agravante “em função de não ter sido validamente citado”, sendo proferida sentença de procedência da ação.
Assevera que “com o trânsito em julgado da ação principal, a parte autora/exequente iniciou o cumprimento de sentença no valor de R$152.477,72. Não sendo o réu executado intimando validamente sobre o cumprimento de sentença, a parte autora ainda apresentou cálculos, com aplicação de multa e solicitação de penhora” (sic).
Afirma que “a questão de ordem pública no presente caso reside na AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA, pois tal ato processual constitui ato formal (art. 239 e 312 do CPC), que possui como finalidade não só cientificar o réu acerca da existência de um litígio judicial que está tramitando em seu desfavor (de forma a completar a relação jurídica processual), bem como de lhe oportunizar o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inciso LV, da CR/88)” (sic).
Acrescenta que “o que se colhe, portanto, é que o executado poderá alegar, em sua defesa, a nulidade da sua citação, caso o processo de conhecimento tenha corrido à REVELIA, como foi o caso dos autos, em que o mandado de citação fora expedido de forma inválida. Diante desse contexto, o que se colhe é a necessidade de reconhecimento da nulidade do ato citatório da executada, realizado na fase de conhecimento o que, por certo, é capaz de contaminar o presente feito executivo” (sic).
Registra que “foi firmada parceria envolvendo os Bancos Bonsucesso e Santander que culminou na criação de nova instituição financeira, o Banco Olé Bonsucesso Consignado, que quedou-se responsável pela administração de todos os contratos de produtos consignados, como o ora discutido” (sic).
Assegura que “após a finalização INTEGRAL DA INCORPORAÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO PELO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, este quedou-se responsável pela administração de todos os contratos de produtos consignados, anteriormente comercializados pelos Bancos Bonsucesso e Olé Consignado” (sic).
Indica que “O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIZOU A INCORPORAÇÃO DO BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A NO DIA 31/08/2020, DE MODO QUE ESTE ÚLTIMO FOI EXTINTO E A SUA AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO FOI CANCELADA NO MESMO DIA 31/08/2020” (sic).
Ressalta que “A CARTA DE CITAÇÃO FOI ENCAMINHADA AO BANCO OLÉ EM JULHO DE 2021, OU SEJA, EM MOMENTO POSTERIOR À SUA REGULAR E INTEGRAL INCORPORAÇÃO PELO BANCO SANTANDER, PORTANTO, DIRECIONADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JÁ EXTINTA E INEXISTENTE. Ou seja, absolutamente inválido e ineficaz o ato citatório, posto que direcionado à pessoa jurídica já extinta, e distinta daquela que deveria efetivamente constar do polo passivo da demanda, posto que a real credora da parte autora, por ser possuidora e mantenedora do contrato firmado entre as partes” (sic).
Destaca que “a citação feita por meio eletrônico, não dispensa, em fase de cumprimento de sentença, a citação pessoal do devedor revel, sendo, portanto, todos os atos processuais, após a citação inválida, nulos de pleno direito” (sic).
Com estes argumentos, entende que “ante o elevado valor executado, e o alto risco de lesão ao banco réu, pugna para que o cumprimento de sentença seja suspenso, impossibilitando o levantamento de valores pela parte autora até o julgamento do presente recurso, com o seu respectivo trânsito em julgado” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 128800654.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja determinada a suspensão do trâmite do processo executivo, haja vista o entendimento de que no caso há vício na citação e, reconhecido este, deve ser declarada a nulidade do ato e desconstituído o bloqueio de valores realizado, determinando o retorno dos autos à fase de conhecimento, para fins de que seja realizada a regular e imperativa citação do banco réu para figurar no polo passivo da presente demanda.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida excepcional.
No caso, ao proferir a decisão objurgada, a magistrada de primeiro grau ressaltou que:
“(...) Ora, vislumbra-se que o executado visa em Exceção de pré-executividade a “nulidade de citação” realizada nos autos da ação declaratória, contudo, verifico a do ato citatório alcançou seu objetivo em 26.07.2021 às 23:59:59 – “expedientes”, além da visualização verificada em ACESSO DE TERCEIROS, em que o subscritor da exceção de pré-executividade teve acesso aos autos, tomando conhecimento da presente demanda.
Ademais, por mero amor ao debate a incorporação NÃO foi oportunamente informada, dessa maneira, é de se considerar válido o ato atacado em face da requerida incorporada.
Assim, por evidente a citação se deu de forma válida, tendo a presente ação seu tramite regular, com a prolação de sentença e certificação do trânsito em julgado, sem interposição de recurso de apelação. Assim, não há que se falar em acolhimento da referida exceção e, muito menos em efeito suspensivo.
No que diz respeito à intimação, está se deu por SISTEMA em 18.10.2021, às 23:59:59 no Id no 67418217, cujo prazo escoou em 11.11.2021, às 29:59:59, razão pela qual culminou no bloqueio online, razão pela qual MANTENHO o bloqueio, por inexistir irregularidade, vício ou mácula.
Posto isso, NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-executividade por entender que os argumentos da exceção não tem prevalência para nulificar a execução.” (Id. 83413446 – autos de origem).
Entendo, de início, que para analisar desde logo os argumentos acerca da nulidade da citação, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado neste momento de cognição sumária, onde é feita apenas uma rápida análise sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada.
A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no decisum recorrido, uma vez que a d. magistrada apresentou argumentos sólidos para rejeitar a exceção de pré-executividade, discorrendo que a parte agravante teve acesso aos autos, tomando conhecimento da demanda.
Em uma análise preliminar dos documentos apresentados em comparação com o arrazoado, ao contrário do que alega o recorrente, foi constatado que não existe qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão vergastada.
Desta forma, em que pesem os argumentos do agravante, numa análise sumária dos autos, tem-se ausente a probabilidade do direito.
Observa-se, também, que os argumentos expostos pelo recorrente não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência, já que o ponto em discussão nada mais é do que a consequência da execução.
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de melhores elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora